Tribunal: STF
Processo: Rp 1340
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
EMENTA: - Representação de inconstitucionalidade.
          -  Em se tratando  de lei  anterior a Constituição vigente,
não  se há de  cogitar de inconstitucionalidade,  mas, sim - se for o
caso   -  de   revogação,   matéria  estranha   a   representação  de
inconstitucionalidade.
          Representação de inconstitucionalidade não conhecida.